Tribunal: TJDFT
Processo: 0718548-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA ETAPA. NÃO CABIMENTO. AUSENCIA DE LITIGIOSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 973. SÚMULA 345. STJ. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85 §1o, dispõe sobre a condenação em honorários advocatícios estabelecendo as hipóteses em que será devida a sua fixação excluindo desse rol a Liquidação de Sentença. 1.1. Contudo, em situações excepcionais, a jurisprudência admite a sua incidência nas hipóteses em que for constatada a litigiosidade da demanda, o que não ocorreu na situação em tela. Precedentes.
2. No caso em tela, embora os cálculos apresentados pelos autores tenham sido objeto de controvérsia, ensejando até mesmo a realização de perícia contábil, tais circunstâncias, isoladamente não caracterizam a litigiosidade apta a fundamentar a fixação de honorários advocatícios.
3. Inaplicáveis ao presente caso, instaurado sob procedimento comum, os precedentes vinculantes apontados pelos recorrentes, haja vista que tratam de cumprimento de sentença (Tema 973) e de execução de sentença (Súmula 345-STJ).
4. Recurso conhecido e desprovido.